Tribunal: TCU
Processo: 028.167/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1142/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legal para fins de registro o ato a seguir relacionado, com a ressalva de que não subsiste mais a inconsistência cadastrada no ato. 1. Processo TC- Processo 028.167/2024-4 (REFORMA) 1.1. Interessado: Joel Nascimento da Silva (XXX.327.197-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.